Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0726073-32.2019.8.07.0001 Apelantes: Daniela Peres da Silva e Juan Carlos da Silva Magdalena Apelada: Soltec Engenharia Ltda D e s p a c h o Manifestem-se os apelantes Daniela Peres da Silva e Juan Carlos da Silva Magdalena, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 1703508), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator